Tribunal: TJMT
Processo: 1013684-29.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013684-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Data de Nascimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FREDERICA DOMINGAS DE PINHO - CPF: 314.058.001-00 (APELANTE), KARINE LOPES LELIS DE MEDEIROS - CPF: 044.901.291-30 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: FREDERICA DOMINGAS DE PINHO

APELADO: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO JULGADO INTEGRALMENTE PROCEDENTE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Jurisdição Voluntária de Retificação de Registro Civil, julgou totalmente procedente o pedido inicial, determinando a alteração da data de nascimento, do nome da requerente e do nome de seu genitor. A recorrente, após a prolação da sentença, apresentou documento novo e pleiteou a manutenção da grafia anterior do nome do pai no registro civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há interesse recursal da parte totalmente vencedora em sentença que acolheu integralmente o pedido inicial, especialmente quando a insurgência se baseia em documento apresentado apenas após o julgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal, nos termos do art. 996 do CPC, pressupõe a existência de sucumbência, efetiva ou potencial, ou a possibilidade concreta de obtenção de resultado mais favorável à parte recorrente, o que não se verifica quando a sentença atende integralmente aos pedidos formulados na petição inicial.

A interposição de recurso contra decisão que concedeu exatamente o que foi pleiteado caracteriza ausência de interesse recursal, sobretudo quando a parte recorrente busca reformar o próprio pedido acolhido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O interesse recursal pressupõe sucumbência ou necessidade de modificação da sentença, o que não se verifica quando a decisão judicial acolhe integralmente os pedidos formulados na petição inicial.

A apelação interposta contra decisão que concede exatamente o que foi pedido configura ausência de interesse recursal e não deve ser conhecida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 996, 492, 1.010, II e III, e 966.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 1419927/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, T1, j. 02.05.2013,
DJe
10.05.2013; TJMT,
ApCiv
1001137-79.2022.8.11.0023, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 21.08.2024, DJE 28.08.2024; TJMT,
ApCiv
1016122-67.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12.02.2025, DJE 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
FREDERICA DOMINGAS DE PINHO
, contra sen
tença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de
Cuiab
á-MT que, nos autos da Ação de Jurisdição Voluntária de Retificação de Registro Civil

que foi julgada

totalmente procedente, determinando a retificação da sua data de nascimento, seu nome e o nome do seu genitor na sua certidão de nascimento.

Em suas razões recursais (ID 269401381), a parte recorrente sustenta ter obtido acesso a nova prova documental — especificamente, certidão de óbito — que indicaria ser a grafia anterior do nome de seu genitor a correta.

Diante disso,
pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença e restabelecida a grafia original do nome do pai no registro civil.

Não foram apresentadas contrarrazões
em razão da natureza da ação.

O Ministério Público, por sua vez, apresenta manifestação em ID. 273314881, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
FREDERICA DOMINGAS DE PINHO
, contra sen
tença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de
Cuiab
á-MT que, nos autos da Ação de Jurisdição Voluntária de Retificação de Registro Civil

que foi julgada

totalmente procedente, determinando a retificação da sua data de nascimento, seu nome e o nome do seu genitor na sua certidão de nascimento.

A Apelante busca a reforma da sentença com o propósito de que seja novamente consignado, em seu registro civil, o nome de seu genitor como
Calisto José de Pinho
, nome que anteriormente constava em sua certidão de nascimento, antes da retificação determinada na sentença ora impugnada.

Pois bem.

Na origem, trata-se de Ação de Jurisdição Voluntária de Retificação de Registro Civil, proposta com o objetivo de promover a correção de dados constantes na certidão de nascimento da Apelante, notadamente no tocante
ao seu nome, à data de nascimento e ao nome de seu genitor, sob a alegação de existência de erro material ou histórico nos assentamentos civis.

Na petição inicial constou o seguinte:

Dados constantes na certidão de nascimento que se pretendeu retificar:

Nome: FREDERICA DIAS DE PINHO

Filiação: CALISTO JOSÉ DE PINHO e MARIA DOMINGAS DE PINHO

Data de nascimento: 18/07/1960

No entanto, o correto seria:

Nome: FREDERICA DOMINGAS DE PINHO

Filiação: CARLITO JOSÉ DE PINHO e MARIA DOMINGAS DE PINHO

Data de nascimento: 28/06/1960

A sentença julgou totalmente procedente a ação, concedendo todas as alterações solicitadas na inicial.

A controvérsia, embora aparentemente técnica, envolve questão jurídica de nítido contorno processual: a existência (ou não) de interesse recursal da parte que foi plenamente vencedora na sentença e, posteriormente, pretende modificar o conteúdo da decisão por meio de apelação.

Dispõe o artigo 996 do Código de Processo Civil que:

“O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem
jurídica.”

No mesmo sentido,
as
jurisprudência
s
majoritárias interpretam que o interesse recursal decorre da
sucumbência ou, ao menos, da possibilidade concreta de obtenção de um resultado prático mais favorável
por meio da reforma da decisão. Em outras palavras, só há interesse recursal quando o provimento judicial desatende, no todo ou em parte, à pretensão deduzida em juízo
pela peça exordial ou emendas ao pedido inicial que,
por ventura
, venham a ocorrer após o ajuizamento da ação e antes da prolação da sentença
.

No presente caso, a sentença
acolheu integralmente
o pedido formulado na petição inicial. Não há qualquer elemento que denote resistência do juízo ao direito postulado — ao contrário, a decisão foi absolutamente alinhada à pretensão inicial da parte.

A tentativa da parte autora de,
após a prolação da sentença
, rever seu próprio pedido originário, com fundamento em documento superveniente (certidão de óbito do genitor),
não caracteriza hipótese de sucumbência nem legitima a interposição de recurso de apelação.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA
DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PARÂMETROS DE RESTITUIÇÃO. INEFICIÊNCIA DAS RAZÕES
RECURSAIS
. CONFIGURADA A
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE

RECURSAL
. MATÉRIAS QUESTIONADAS NÃO ACOLHIDAS NA
SENTENÇA
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TESE E ARGUMENTAÇÃO
DISSOCIADAS DA
SENTENÇA
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra
sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/
c
nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau reconheceu a ilegalidade da capitalização dos juros, determinando a apuração dos valores em liquidação de
sentença
, com restituição simples, correção monetária pelo IPCA desde cada pagamento e juros de mora pela SELIC a partir da citação.

O apelante alegou regularidade contratual, legalidade da taxa de juros e inexistência de fundamento jurídico para a conversão do contrato em empréstimo consignado. Alternativamente, requereu a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

Em contrarrazões, o recorrido sustentou a ofensa ao princípio da
dialeticidade
e requereu o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a apelação preenche os pressupostos
recursais
, notadamente o
interesse

recursal
e a observância ao princípio da
dialeticidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação deve conter impugnação específica aos fundamentos da
sentença
, conforme exige o princípio da
dialeticidade
, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

O apelante impugnou matérias que foram integralmente rejeitadas na
sentença
, sem atacar o único ponto acolhido pelo juízo de primeiro grau: a ilegalidade da capitalização dos juros.

A
ausência
de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, pois a parte recorrente não demonstrou o desacerto da decisão recorrida, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios.

O
interesse

recursal
pressupõe sucumbência e necessidade de
revisão da decisão impugnada.
No caso, como os fundamentos da
sentença
não foram efetivamente questionados, não há utilidade no provimento do recurso, caracterizando a
ausência
de
interesse

recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O princípio da
dialeticidade
exige que o recurso ataque especificamente os fundamentos da
sentença
recorrida, sob pena de não conhecimento.

A
ausência
de impugnação específica aos fundamentos da decisão inviabiliza o exame do mérito
recursal
.

O
interesse

recursal
decorre da necessidade e utilidade do provimento judicial pretendido, inexistente quando não há sucumbência efetiva da parte recorrente
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.010, II e III, e 341.

Jurisprudência relevante
citada:

STJ
,
AgRg
no Ag 1419927/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, T1, j. 02.05.2013,
DJe
10.05.2013.

TJMT, N.U 1001137-79.2022.8.11.0023, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024, DJE
28.08.2024.

(
N.U 1016122-67.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

O sistema processual vig
ente contempla, em seu artigo 492
do CPC, que o juiz está
adstrito
ao pedido e que, após a sentença, a causa não pode mais ser modificada
, senão por meio de mecanismos excepcionais, como os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) ou
, não sendo cabível,
ação rescisória (art. 966 do CPC), desde que preenchidos os requisitos legais para tanto.

Importante frisar que a
certidão de óbito apresentada tardiamente, mesmo que contenha elemento divergente, não constitui, por si só, causa de invalidade da sentença
que se fundou
nos
pedidos e provas apresentado
pela própria autora
.

A Apelante, se fundando em prova nova,
busca
reverter a retificação do nome do genitor, restabelecendo o registro anterior, contraditoriamente ao que foi pedido na inicial e acolhido na sentença.

Caso a parte autora deseje rever o que foi decidido, a via processual adequada seria a propositura de nova
ação
atendendo aos meios legais pertinentes
, com base em novos fundamentos e documentos, e não a interposição de apelação contra sentença que atendeu exatamente ao que ela havia requerido.

No caso em apreço, não se verifica qualquer elemento de sucumbência a ensejar a interposição do recurso de apelação. A sentença de primeiro grau acolheu integralmente os pedidos formulados na petição inicial, conferindo à parte autora exatamente o provimento jurisdicional por ela requerido.

Assim, inexiste qualquer prejuízo processual que justifique o manejo do presente recurso, notadamente porque a apelação, neste contexto, busca rediscutir matéria já decidida de forma favorável à parte recorrente, configurando verdadeira tentativa de impugnar decisão que lhe foi integralmente benéfica. Em última análise, trata-se de apelo que milita contra os próprios termos do pedido inicial, o que revela manifesta ausência de interesse recursal.

Dispositivo

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por ausência de interesse recursal, com fundamento no artigo 996 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025